Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-10.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000462-10.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL (IMPETRADO), ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000462-10.2020.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1000694-08.2017.8.11.0055 PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

BANCO BRADESCO

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:

ADVOCACIA BRIDI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com a extinção do feito com resolução do mérito, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora nos autos do processo originário, nº 1000694-08.2017.8.11.0055.

A Impetrante requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão da tramitação da execução e envio dos autos à contadoria judicial.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi concedida.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença com julgamento de mérito em 20/10/2020, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança, que se presta a questionar decisão interlocutória anteriormente proferida.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020